Tribunal: TJPA
Processo: 0009199-83.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009199-83.2013.8.14.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, RAIMUNDO CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO CRUZ DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA ACOLHIMENTO DA LAPSO TRINTENÁRIO EM FACE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AFETA AO TEMA 608 DO STF.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu, regra geral, que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

2. Aplica-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, para aferição da prescrição retroativa.

3. No mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto naquele julgado, qual seja, para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do mencionado julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão.

4. Tal precedente incide na hipótese, devendo-se garantir o pagamento de FGTS referente a todo o período do trabalho, mantendo os demais termos do acórdão.

5. Uma vez ausente a omissão deduzida pelo embargante em relação ao disposto no artigo 39, §3º, da CF/88, e sim sua insurgência ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração neste ponto não devem ser acolhidos.

6. No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual igualmente inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

7. Recurso de Embargos de Declaração conhecidos e providos parcialmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de março ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pasta
na Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E DE PREQUESTIONAMENTO opostos por RAIMUNDO CRUZ DE OLIVEIRA (Id. 1823296) contra o Acórdão registrado sob o Id. nº 1733806, que conheceu dos recursos de apelações apresentados, negando provimento ao apelo do autor e dando provimento parcial à apelação do Município de Castanhal, conforme a ementa a seguir transcrita.

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. LEVANTAMENTO DE FGTS E DE SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. NO CASO, CABÍMENTO DO PAGAMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL E IMPROVIDO A DO AUTOR. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.
In casu,
o autor foi contratado temporariamente para exercer o cargo de
Guarda Municipal
junto ao Município de Castanhal em 1º.10.1991, vindo a ser distratado em 1º.08.2013, havendo, portanto, sucessivas prorrogações, descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária do autor, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS
, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

3. No caso, a incidência dos juros e correção monetária na espécie, de acordo com a sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, conforme os paradigmas fixados nos RE 870.947/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ). Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

4. Apelações conhecidas, sendo que provida parcialmente a do Município de Castanhal e improvida a do autor. À unanimidade.

Irresignado, o autor opôs Embargos de Declaração (Id. 1823296 – Págs. 1/6), aduzindo, em síntese, ter havido omissão no acórdão supratranscrito, no que diz respeito à cobrança de débito relativo ao FGTS pelo período trabalhado, sustentando, para tal, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal em relação ao prazo de prescrição das contribuições mensais, reportando-se à Súmula nº 362 do TST, segundo a qual, para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, já para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso também ao não observar o disposto no artigo 39, §3º, da CF/88, que assegura aos servidores públicos, os direitos previstos no artigo 7º, Incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da CF.

Prequestiona a violação às normas Constitucionais e Federais.

Pugna-se, ao fim, pela apreciação das considerações ventiladas com o fito de que seja dado provimento ao vertente recurso, a fim de suprir as omissões apontadas, modificando-se o acórdão, para que seja dado provimento a apelação interposta pelo Embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de Id. 2247947 – Pág. 1.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso, os fundamentos recursais do embargante são suficientes para provocar mudança em parte de entendimento no julgado embargado, em razão do que passo a expor.

O embargante afirma que a decisão deveria observar a jurisprudência do STF acerca da aplicação do prazo para cobrança de parcelas pretéritas do FGTS, suscitando a incidência da Súmula nº 362 do TST.

Ao analisar a questão, o acórdão afastou a aplicação da pretensão do autor ora embargante à prescrição trintenária.

O Tema 608 do STF, tem a seguinte tese firmada: “
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
”

De fato, houve a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, conferindo-lhe eficácia
ex nunc,
cujo marco temporal é posterior ao ajuizamento da presente ação.

Analisando melhor a temática sobre a prescrição retroativa, deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, quando restou declarada a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

Vejamos a ementa do referido acórdão:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Destaque-se que, nesse julgado, o STF especifica que o prazo prescricional trintenário não se sustenta ante o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, cuja regra possui eficácia plena. Assim, estabelece o artigo na parte mencionada:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, resta estabelecido que o prazo prescricional para pleitear as verbas atinentes ao FGTS deveria seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e, não, trintenário.

Ocorre, porém, que, na modulação dos efeitos da decisão do Tema 608 do STF, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, foram atribuídos efeitos prospectivos à instrução jurisprudencial nos seguintes moldes: a) para os casos com termo inicial da prescrição após 13/11/2014, o prazo é de 5 anos e; b)
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o prazo de 30 anos a contar do termo inicial da prescrição ou o prazo de 5 anos a contar de 13/11/2014, o que ocorrer primeiro
.

No caso em comento, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em 13/11/2014, pois o contrato temporário do apelante perdurou de 1º/10/1991 a 1º/08/2013; aplica-se, portanto, o prazo prescricional que ocorrer primeiro, o trintenário, contados do termo inicial, ou o quinquenal, a contar do julgado.

Nesse contexto, se pode falar em contradição, pois o Tema aplicado é claro ao estabelecer a prescrição quinquenal somente a contar de 13/11/2014; ressalvando, contudo, que, para os casos em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 anos, a partir da decisão da repercussão geral.

In casu
, o Autor fora contratado em
1º/10/1991
, sendo exonerado em
1º/08/2013
, posteriormente, desta forma, frisa-se, que a prescrição já estava em curso antes do julgamento do paradigma, sendo a contagem do lapso temporal a partir do ajuizamento da ação, de modo que não há dúvidas de que a prescrição aplicável ao caso é a trintenária.

Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 06/12/2013, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), o autor ora embargante faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado.

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos a FGTS, pelo apelante, mês a mês, razão pela qual há efeitos infringentes no julgado, especificamente neste capítulo embargado, mas devendo ser mantido os demais termos acórdão em comento.

Logo, merecem acolhimento os presentes embargos de declaração neste ponto.

Quanto à alegação de que o
acórdão foi omisso ao não observar o disposto no artigo 39, §3º, da CF/88, que assegura aos servidores públicos, os direitos previstos no artigo 7º, Incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da CF, esclareço que seus argumentos neste ponto não merecem acolhimento, pois o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários números 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público,
restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos,
visto que esse ponto restou muito bem pontuado na decisão embargada,
in verbis:

“No tocante à matéria discutida, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As ementas dos recursos antes mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: “reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016). “

No caso dos autos, denota-se que o autor foi contratado como servidor temporário, a partir de 1º de outubro de 1991, para exercício da função de Guarda Municipal, havendo sucessivas renovações até 1º de agosto de 2013, data em que ocorreu seu distrato.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito, apenas, ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, faz jus o ora recorrente ao percebimento tão somente desse item postulado, ou seja, o FGTS, encontrando-se prescritas, quanto a esse ponto, as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.”

Como se observa, a decisão apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar a omissão do julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.
Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração quanto a omissão apontada.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, consoante antes referido, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PROVIMENTO parcial ao presente recurso de embargos de declaração a fim de excluir a aplicação da prescrição quinquenal na espécie, garantindo ao autor, ora embargante, o recebimento de verbas referentes ao FGTS concernentes a todo o período trabalhado, mantendo incólume os demais termos do acórdão de desprovimento do recurso de apelação cível.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020